Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700953-19.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLINDO KURECK AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Arlindo Kureck contra a decisão interlocutória da 22a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória de sentença (proc. no 0718827-48.2020.8.07.0001), determinou a intimação da União para informar se tinha interesse na demanda (ID no 66102520). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 17260286, págs. 1-4). 3. A União informou que não tem interesse na demanda (ID no 70138221). 4. Em 19/8/2020 foi proferida nova decisão pelo MMo Juiz da 22a Vara Cível de Brasília firmando a competência para processar o feito (ID no 70350196). Na mesma decisão o processo foi suspenso em cumprimento à decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, de 21 de julho de 2020, que concedeu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto no RESp. no 1319232. 5. Houve perda superveniente do interesse recursal e, consequentemente, do objeto deste agravo de instrumento. Dispositivo 6. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, inciso III do CPC). 7. Retire-se da pauta de julgamento (ID no 19076420). 8. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Comunique-se ao MMo Juiz da 22a Vara Cível de Brasília. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO